Tribunal: TJMT
Processo: 1027153-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027153-37.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP (SUSCITADO), SCAGLIONE CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E MADEIREIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - CNPJ: 39.972.207/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO SCAGLIONE FILHO - CPF: 456.095.958-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
. JUÍZO DE VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESOLUÇÕES TJMT/OE No 14/2023 E TJMT/OE No 03/2024. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO
.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop em face do 2o Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de TCO, instaurado para apuração da infração penal prevista no art. 46 da Lei n. 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento de infração penal de menor potencial ofensivo tipificada na L. 9.605/1998, se ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal com atribuição para delitos ambientais, à luz das Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/OE no 03/2024.

III. Razões de decidir

3. O delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/1998 possui pena máxima inferior a dois anos, cumulada com multa, configurando crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

4. A CF/1988, art. 98, I, atribui aos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar tais infrações, tratando-se de norma de competência absoluta e de aplicação obrigatória.

5. A Resolução TJMT/OE no 14/2023, ao conferir à 4a Vara Criminal de Sinop a competência para processar infrações ambientais, não excepcionou, nem poderia, as disposições constitucionais e legais que atribuem aos Juizados Especiais Criminais o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

6. A Resolução TJMT/OE no 03/2024 reafirma a competência do 2o Juizado Especial Criminal para processar e julgar feitos nos termos da Lei n. 9.099/1995, inclusive os relacionados a infrações ambientais de menor gravidade.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de jurisdição julgado
procedente
.

Tese de julgamento:

"Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.”

“A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental”
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei n 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1015676-06.2024.8.11.0015, que apura suposta prática de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, tendo como autor do fato SCAGLIONE CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E MADEIREIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA e outros.

O conflito originou-se após o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop, mesmo após a realização de audiência de instrução em 14 de julho de 2025, declinar de ofício sua competência em favor da 4a Vara Criminal, sob o fundamento de que a Resolução TJMT/OE no 14/2023 atribuiu à 4a Vara Criminal competência privativa para processar e julgar as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais previstas na Lei no 9.605/1998, sem fazer qualquer ressalva quanto às infrações de menor potencial ofensivo.

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Criminal suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que a competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, nos termos da Lei no 9.099/95, independentemente da matéria, e que as Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/TP no 03/2024 não afastaram essa competência, apenas regulamentaram a distribuição de competências entre as varas criminais comuns.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o
suscitado (JUÍZO DA 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP/MT
)
, em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 307939887).

O juízo suscitante prestou informações (id. 308857371).

O juízo suscitado prestou informações (id. 309496394).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou pela procedência do conflito, para declarar a competência do 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop/MT, para processar e julgar o TCO n. 1015676-06.2024.8.11.0015 (id. 312987356).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop em face do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, referente ao Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1015676-06.2024.8.11.0015, que apura suposta prática de infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, tendo como autor do fato SCAGLIONE CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E MADEIREIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA e outros.

O conflito originou-se após o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop, mesmo após a realização de audiência de instrução em 14 de julho de 2025, declinar de ofício sua competência em favor da 4a Vara Criminal, sob o fundamento de que a Resolução TJMT/OE no 14/2023 atribuiu à 4a Vara Criminal competência privativa para processar e julgar as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais previstas na Lei no 9.605/1998, sem fazer qualquer ressalva quanto às infrações de menor potencial ofensivo, nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado neste Juizado Especial Criminal, envolvendo fato típico classificado como infração penal de menor potencial ofensivo, com indícios de natureza ambiental, conforme consta nos autos.

Entretanto, conforme dispõe o art. 5o, inciso I, alínea “e”, da Resolução TJMT/OE no 14, de 23 de novembro de 2023, compete à 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, previstas na Lei no 9.605/1998.

A natureza do delito aqui tratado atrai, portanto, a competência absoluta e exclusiva daquela unidade judiciária especializada, cuja atuação tem por escopo garantir tratamento técnico e uniforme à matéria, inclusive nos casos de menor gravidade, conforme diretriz institucional voltada à especialização jurisdicional em matérias de relevante interesse coletivo.

Outrossim, a leitura sistemática de referida Resolução do Órgão Especial, evidencia que, quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência de vara especializada, assim o fez expressamente. Exemplo disso está no art. 6o, inciso I, alínea “a”, ao fixar a competência da 5a Vara Criminal para os crimes previstos na Lei de Drogas, com exceção ao art. 28, que trata do porte de droga para consumo pessoal. Ausente idêntica ressalva no art. 5o, I, “e”, depreende-se que todas as infrações ambientais, ainda que de menor gravidade, estão compreendidas na competência exclusiva da 4a Vara Criminal, sem distinção quanto à pena cominada ou ao rito processual.

Cumpre destacar que o termo “infração penal” é gênero jurídico que engloba tanto os crimes quanto as contravenções penais. No sistema jurídico brasileiro, a dicotomia se dá entre crime — cuja penalidade compreende reclusão ou detenção — e contravenção — penalizada com prisão simples ou multa. Ambos são infrações penais, diferindo apenas no quantum e regime da pena. Assim, a expressão “infração penal” utilizada na Resolução TJMT/OE no 14/2023 abrange indistintamente as infrações ambientais, sejam elas tipificadas como crime ou contravenção. E, no caso, configura-se evidente a omissão intencional quanto à exclusão das infrações ambientais de menor potencial ofensivo da competência especializada.

Trata-se, portanto, como supracitado, de competência absoluta por MATÉRIA, atribuída à unidade judiciária especializada, qual seja, a 4.a Vara Criminal de Sinop.

Registre-se, uma vez mais, que o fato de se tratar de infração de menor potencial ofensivo não afasta a competência da 4a Vara Criminal, pois se trata de opção pela especialização feita por ato normativo competente pelo Tribunal de Justiça, cuja eficácia e aplicabilidade são cogentes.

Dessa forma, impõe-se a declinação de competência para o juízo competente, nos termos do artigo supracitado.

Posto isso, DECLINO da competência para a 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com fundamento no art. 5o, I, “e”, da Resolução TJMT/OE no 14/2023.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se”.

(id. 306390396, p. 103/104).

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado pela PJC em 10.5.2023, instaurado perante o 2o Juizado Especial Criminal de Sinop, versando sobre infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Embora realizada audiência de instrução em 14.7.2025, na mesma oportunidade, mesmo no curso regular da tramitação processual, de ofício, a magistrada titular do JECRIM declinou da competência jurisdicional absoluta do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo, sob os seguintes fundamentos:

...

Pois bem. Com a devida vênia do entendimento esposado pela ilustre juíza titular do JECRIM local, sua excelência laborou em equívoco ao interpretar as Resoluções TJMT OE no 14/2003, e TJMT/TP no 03/2024, que regulam as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, notadamente ao sofismar sobre a concreta e expressa deliberação do Órgão Especial do egrégio TJMT que, clara e objetivamente, dispôs sobre a competência jurisdicional absoluta das varas criminais comuns (varas de cognição), regulando as competências privativas de cada vara criminal de Sinop, delimitando em razão da natureza das infrações penais, observando e respeitando, por óbvio, a Lei no 9.099/95.

Em leitura atenta das Resoluções TJMT OE no 14/2003, e TJMT/TP no 03/2024, constata-se, claramente, que não há previsão expressa nem implícita, nas referidas normas de organização judiciária, de alguma menção ou intenção do Órgão Especial do TJMT em alterar a competência criminal do JECRIM, “sugerindo” ou dispondo sobre a criação de alguma unidade judiciária comum especializada (vara de cognição especializada) com competência jurisdicional absoluta abrangendo a jurisdição do JECRIM para processar e julgar as causas que versem sobre infrações de menor potencial ofensivo, consideradas na Lei 9.099/95.

Ao contrário, o Órgão Especial tratou, após criterioso estudo da CGJMT, de editar norma de organização judiciária dividindo a competência jurisdicional de todas as varas criminais comuns, para processar e julgar, privativamente, os crimes considerados de maior potencial ofensivo, conforme a natureza da infração penal, dispostos na Parte Especial do Código Penal [Títulos I a XII] e legislações especiais infraconstitucionais, como: a Lei de Drogas; a Lei no 8.137/90; a Lei no 9613/98; a Lei no 12.850/2013; a Lei Maria da Penha; o CTB; a Lei 9.605/98, etc.

Nesse sentido, não há dúvida sobre a competência dos Juizados Especiais Criminais conforme artigos 60 e seguintes da Lei no 9.099/95, na comarca de Sinop, regulada também pela Resolução TJMT/TP no 03/2024, a qual dispõe, expressamente, que ao 2o Juizado Especial da comarca de Sinop compete “processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;”, não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo, previstas no Código Penal ou nas legislações especiais abrangidas pela jurisdição privativa das varas criminais da comarca de Sinop.

Neste contexto, a ausência de ressalva expressa, na Resolução TJMT/OE no 14/2023, ao dispor sobre as competências das unidades judiciárias criminais da comarca de Sinop, no tocante às infrações penais de menor potencial ofensivo, tem razão lógica e decorre da existência de previsão expressa em lei federal, ou seja, não haveria necessidade da Resolução disciplinar, muito menos contrariar, regra de competência já prevista em lei.

A propósito, embora a decisão de declínio de competência sustente que “quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pretendeu excluir os crimes de menor potencial ofensivo da competência de vara especializada, assim o fez expressamente. Exemplo disso está no art. 6o, inciso I, alínea “a”, ao fixar a competência da 5a Vara Criminal para os crimes previstos na Lei de Drogas, com exceção ao art. 28, que trata do porte de droga para consumo pessoal” [sic], tal fundamento não prospera.

Isto porque a mesma norma também atribuiu à 5a Vara Criminal competência para processar e julgar ações de infrações penais contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, previstas na Lei no 8.137/90, conforme artigo 6o, inciso I, alínea "b", item 4, entretanto, não faz qualquer exceção quanto às infrações penais de menor potencial ofensivo previstas no artigo 2o da referida lei, que comina pena de detenção de seis meses a dois anos.

Nesta perspectiva, seguindo-se a linha de raciocínio adotada pela colega, tais infrações também deveriam ser processadas perante o Juízo da 5a Vara Criminal, e não no JECRIM, situação que não se coaduna com a Lei no 9.099/95, tampouco com a norma de organização judiciária local.

Cabe ressaltar que os artigos 2o e 3o, da Resolução TJMT OE no 14 de 23 de novembro de 2023, nos quais estão definidas as competências jurisdicionais da 1a e da 2a vara criminal da comarca de Sinop, também não excepcionam das competências das referidas unidades judiciárias criminais, as infrações penais de menor potencial ofensivo, vejamos:

...

Desse modo, a prevalecer o equivocado raciocínio interpretativo da juíza titular do 2o Juizado Especial [JECRIM], haveria o total esvaziamento da competência jurisdicional do Juizado Especial Criminal da comarca de Sinop/MT, pois todas as infrações penais de menor potencial ofensivo deveriam tramitar na vara privativa de crimes ambientais, crimes de trânsito e crimes contra a administração pública, conforme suas respectivas causas (infrações) ou nas duas varas criminais de feitos gerais, respectivamente, o que importaria na completa abolição do Juizado Especial Criminal de Sinop, contrariando frontalmente a Lei no 9.099/95 e esvaziando a intenção do legislador federal.

Nesse cenário hipotético, todas as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas no Código Penal, a exemplo de lesão corporal leve, ameaça, calúnia, injúria e difamação, dano simples, desobediência, resistência, desacato, como também aquelas previstas no Código de trânsito, como lesão corporal leve na condução de veículo automotor, deixar de prestar socorro ou afastar-se o condutor do local do sinistro para fugir à responsabilidade penal, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, dirigir sem habilitação, dentre outras previstas em legislação especial, deixariam de tramitar no JECRIM e passariam a ser processadas e julgadas pelo Juízo comum.

Cumpre destacar que as normas de organização judiciária, embora possam disciplinar a distribuição de competências entre unidades judiciárias da mesma hierarquia, não podem contrariar dispositivos de lei federal que estabeleçam competência absoluta. O artigo 60 da Lei no 9.099/95 confere ao Juizado Especial Criminal competência para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Esta competência, de natureza absoluta em razão da matéria, sequer poderia ser afastada, como de fato não o foi, mediante ato administrativo do Tribunal de Justiça.

A interpretação sistemática das normas de competência deve privilegiar a coexistência harmônica entre a legislação federal e as resoluções administrativas locais. A especialização jurisdicional visa à otimização da prestação jurisdicional, não à supressão de competências expressamente estabelecidas em lei federal. As varas privativas e/ou especializadas devem processar e julgar as infrações de suas respectivas matérias que não se enquadrem como infrações de menor potencial ofensivo, permanecendo estas sob a competência do JECRIM, nos termos da Lei no 9.099/95.

Sobre a definição da competência jurisdicional absoluta do Juizado Especial Criminal para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo, independentemente da existência de unidade judiciária privativa ou especializada na comarca, cabe observar os precedentes do e. TJMT e do c. STJ:

...

Por fim, cabe ressaltar que a competência dos Juizados Especiais da comarca de Sinop é delimitada pela Resolução TJMT/TP no 03/2024, dispondo expressamente que ao 2o Juizado Especial da comarca de Sinop compete “processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995;”, não havendo qualquer ressalva quanto a infrações ambientais, delitos de trânsito ou outras infrações penais de menor potencial ofensivo previstas no Código Penal ou na legislação especial.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 114, I, 115, III, e 116, § 1o, todos do Código de Processo Penal, Resolução TJMT/OE no 14/2023 e Resolução TJMT/TP no 03/2024, suscito ao Presidente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso conflito negativo de competência, a fim de que seja reconhecida a competência do 2o Juizado Especial Criminal de Sinop para processar e julgar o presente TCO, por versar sobre infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.099/95, não se verificando quaisquer das hipóteses em que é autorizada a remessa do TCO ao Juízo comum.

Para a distribuição do presente conflito, observe-se o disposto no artigo 44, caput, inciso I, e parágrafos 1o e 2o, da Resolução TJMT/TP no 03/2018, instruindo-se o incidente com cópia integral dos presentes autos.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, considerando-se a necessidade de definição célere da competência para o regular prosseguimento do feito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.”
(id. 306390394 e id. 306390396, p. 107/112).

O conflito negativo de competência está configurado, uma vez que dois juízos se consideram incompetentes para processar e julgar a mesma causa, nos termos do artigo 115, II, do Código de Processo Penal.

Diante disso, a controvérsia dos autos cinge-se à competência para apreciar e julgar a infração penal ambiental de menor potencial ofensivo, tipificada no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

A questão que se apresenta é muito singela: saber se, à luz do artigo 5o, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop continua ou não a ser competente para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

Eis a redação de mencionado dispositivo:

“Art. 5o Compete à 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I – processar e julgar, privativamente:

[...]

e) ações de infrações penais ambientais, previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”.

Percebe-se que o ato normativo emanado por esta Corte Estadual não ressalvou, expressamente, eventuais infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo. E este foi, precisamente, o argumento utilizado pelo Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para determinar a remessa dos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015676-06.2024.8.11.0015, que dizem respeito ao delito de Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, capitulado no artigo 46, da Lei n. 9.605/1998, ao Juízo da Quarta Vara Criminal de mesma Comarca.

Ademais, verifico que assiste razão ao Juízo suscitante (4a Vara Criminal da Comarca de Sinop), pois a competência para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo é absoluta do Juizado Especial Criminal, por expressa determinação legal do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal:

"

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;"

O artigo 60 da Lei no 9.099/95 estabelece que
"O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência."
.

O artigo 61 da mesma lei define como infrações penais de menor potencial ofensivo
"as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa"
. O crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, objeto do Termo Circunstanciado de Ocorrência em questão, prevê pena de
detenção de seis meses a um ano e multa
, enquadrando-se perfeitamente no conceito legal de infração penal de menor potencial ofensivo.

Essa competência, de natureza absoluta em razão da matéria, não pode ser afastada por ato administrativo do Tribunal de Justiça.

As Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/TP no 03/2024, ao disciplinarem a distribuição de competências entre as unidades judiciárias da Comarca de Sinop, não revogaram nem poderiam revogar a competência estabelecida em lei federal, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

A interpretação sistemática das normas de organização judiciária deve privilegiar a coexistência harmônica entre a legislação federal e as resoluções administrativas locais. Nesse sentido, a especialização da 4a Vara Criminal para processar e julgar infrações penais ambientais deve ser compreendida como abrangendo apenas aquelas que não se enquadrem como de menor potencial ofensivo, as quais permanecem sob a competência do Juizado Especial Criminal.

A Resolução TJMT/OE no 14/2023, ao estabelecer a competência da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais que versem sobre questões ambientais, não afastou expressamente a competência do Juizado Especial Criminal para as infrações de menor potencial ofensivo, como bem pontuou o Juízo suscitante.

Ademais, a Resolução TJMT/TP no 03/2024 dispõe expressamente que ao 2o Juizado Especial da Comarca de Sinop compete
"processar e julgar: os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995"
, sem qualquer ressalva quanto a infrações ambientais.

O argumento utilizado pelo Juízo do 2o Juizado Especial Criminal, de que a ausência de ressalva expressa na Resolução TJMT/OE no 14/2023 quanto às infrações ambientais de menor potencial ofensivo indicaria a intenção de incluí-las na competência da 4a Vara Criminal, não se sustenta. Isso porque, como bem apontado pelo Juízo suscitante, a mesma resolução também não faz ressalvas quanto às infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei no 8.137/90 (crimes contra a ordem tributária) ao atribuir competência à 5a Vara Criminal, o que, seguindo o mesmo raciocínio, levaria ao esvaziamento da competência do Juizado Especial Criminal.

Seguindo a lógica do Juízo suscitado, todas as infrações penais de menor potencial ofensivo previstas em legislações especiais deveriam ser processadas perante as varas criminais especializadas, o que esvaziaria por completo a competência dos Juizados Especiais Criminais, contrariando frontalmente a Lei no 9.099/95 e o próprio mandamento constitucional do artigo 98, inciso I.

Além disso, é importante considerar que o sistema dos Juizados Especiais foi criado com o objetivo de proporcionar um tratamento diferenciado às infrações de menor potencial ofensivo, pautado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação penal (art. 2o da Lei no 9.099/95). Esse tratamento diferenciado inclui institutos despenalizadores específicos, como a transação penal e a suspensão condicional do processo, que já foram aplicados no caso em análise.

A transferência do processo para a vara criminal comum, após a aceitação e o início do cumprimento das medidas despenalizadoras, além de contrariar a competência absoluta estabelecida em lei, poderia gerar insegurança jurídica e comprometer a efetividade dos institutos previstos na Lei no 9.099/95.

Ressalte-se, ainda, que a especialização das varas criminais visa à otimização da prestação jurisdicional, não à supressão de competências expressamente estabelecidas em lei federal. As varas especializadas devem processar e julgar as infrações de suas respectivas matérias que não se enquadrem como infrações de menor potencial ofensivo, permanecendo estas sob a competência do JECRIM, nos termos da Lei no 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência é do Juizado Especial Criminal, ainda que exista vara especializada na matéria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

- "Em que pese a existência de Vara Especializada para o processamento e julgamento dos delitos de entorpecentes, estabelecida pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Alagoas, em se tratando crime de menor potencial ofensivo, compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do presente feito.

Precedente do STJ."

(CC n. 87.560/AL, Terceira Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 05/02/2009).

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.768.455/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/12/2018.)

Ainda, o
Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que:
"tratando-se de infração penal de menor potencial ofensivo e pertencendo a Vara especializada à Justiça Comum, é do Juizado Especial Criminal a competência para o processamento e julgamento de feito, sob pena de nulidade"
(CC n. 88.787/AL, Sexta Turma, Rela Mina Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/5/2008)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME AMBIENTAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RESOLUÇÕES TJMT/OE No 14/2023 E TJMT/OE No 03/2024. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Sinop em face do 2o Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de TCO, instaurado para apuração da infração penal prevista no art. 50 da Lei n. 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem compete o processamento e julgamento de infração penal de menor potencial ofensivo tipificada na L. 9.605/1998, se ao Juizado Especial Criminal ou à Vara Criminal com atribuição para delitos ambientais, à luz das Resoluções TJMT/OE no 14/2023 e TJMT/OE no 03/2024.

III. Razões de decidir

3. O delito previsto no art. 50 da Lei n. 9.605/1998 possui pena máxima inferior a dois anos, cumulada com multa, configurando crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.099/1995.

4. A CF/1988, art. 98, I, atribui aos Juizados Especiais Criminais a competência para julgar tais infrações, tratando-se de norma de competência absoluta e de aplicação obrigatória.

5. A Resolução TJMT/OE no 14/2023, ao conferir à 4a Vara Criminal de Sinop a competência para processar infrações ambientais, não excepcionou, nem poderia, as disposições constitucionais e legais que atribuem aos Juizados Especiais Criminais o julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

6. A Resolução TJMT/OE no 03/2024 reafirma a competência do 2o Juizado Especial Criminal para processar e julgar feitos nos termos da Lei n. 9.099/1995, inclusive os relacionados a infrações ambientais de menor gravidade.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento:

"Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo, inclusive daquelas previstas na Lei n. 9.605/1998, quando inexistentes Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA) e Juizado Volante Ambiental (JUVAM) na comarca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei n 9.099/1995, arts. 60 e 61; Lei 9.605/1998, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 45.135/SP.
(N.U 1027129-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE VARA CRIMINAL COMUM VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA. POLUIÇÃO CULPOSA. COMPETÊNCIA CONFERIDA AO JUÍZO SUSCITANTE, POR ATO NORMATIVO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS AMBIENTAIS. IRRELEVÂNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado em relação a termo circunstanciado de ocorrência instaurado para a apuração de delito de poluição culposa, tipificado no artigo 54, § 1o, da Lei n. 9.605/1998.

2. O suscitante – juízo de vara criminal comum – argumenta que, embora o art. 5o, inciso I, alínea “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça tenha lhe conferido competência para processar e julgar infrações penais ambientais, persiste a competência do suscitado – juizado especial criminal – para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, por força do art. 60, caput, da Lei n. 9.099/1995.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 5o, I, “e”, da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial desta Corte Estadual, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop continua ou não a ser competente para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência dos juizados especiais criminais para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, assim compreendidos os crimes e contravenções penais cujas penas máximas não ultrapassem 2 anos, decorre de disposição de lei federal (arts. 60, caput, e 61 da Lei n. 9.099/1995) e, em última análise, da própria Constituição da República (art. 98, inciso I, da CF/88).

5. Nesse contexto, não era necessário que a Resolução n. 14/2023-OE/TJMT excluísse expressamente, do rol de competências do suscitante, a competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais de menor potencial ofensivo; e, se, ao contrário, tal ato normativo houvesse lhe conferido tal competência, essa disposição seria não apenas ilegal, mas inconstitucional.

6. Não fosse o bastante, a Resolução n. 3/2024 do Tribunal Pleno – posterior e mais graduada que a Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial – manteve a cargo do Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop a competência para processar e julgar “os feitos dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995”, sem qualquer ressalva de matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. ­­­Conflito procedente, declarando-se competente, para processar e julgar o caso, o Segundo Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop.

Tese de julgamento: “A existência de ato normativo do Tribunal de Justiça conferindo a juízo de vara comum criminal competência para o processo e julgamento de infrações penais ambientais não exclui a competência dos juizados especiais criminais, decorrente de lei federal, para o processo e julgamento de infrações penais de menor potencial ofensivo, ainda que de natureza ambiental”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, art. 54, § 1o; Resolução n. 14/2023-OE/TJMT, art. 5o, I, “e”; Lei n. 9.099, arts. 60, caput, e 61; CF/88, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Conflito de Competência n. 87.560/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 5/12/2008; STJ, Conflito de Competência n. 88.787/AL, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/5/2008.
(N.U 1026332-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

Ademais, nas
infrações penais de menor potencial ofensivo, encontram-se previstas no artigo 98, inciso I, da Constituição da República e nos artigos 60 e 61 da Lei n. 9.099/1995. Trata-se, pois, de competência
ratione materiae
, por isto de natureza absoluta.

O Excelso Pretório, por sua Composição Plenária, em matéria símile, no tocante ao crime de violência doméstica, quanto à fixação da competência, decidiu:

"VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI No 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO.

O artigo 1o da Lei no 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira.

COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI No 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

O artigo 33 da Lei no 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI No 9.099/95 – AFASTAMENTO.

O artigo 41 da Lei no 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei no 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8o do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares"
(ADC n. 19/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe, de 29/4/2014)

Nesse contexto, diante da inexistência de vara especializada em matéria ambiental na Comarca de Sinop e, sobretudo, por se tratar de competência
ratione materiae
, de natureza absoluta (CF, art. 98, I; Lei n. 9.099/1995, arts. 60 e 61), impõe-se a fixação da competência do
2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop
para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015676-06.2024.8.11.0015, instaurado para apuração de infração de menor potencial ofensivo prevista no artigo 46 da Lei n. 9.605/1998.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, Conflito Negativo de Jurisdição
PROCEDENTE
, declarando competente o 2o Juizado Especial Criminal da Comarca de Sinop para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1015676-06.2024.8.11.0015.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025